Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700103-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0701207-47.2025.8.07.0001 que deferiu a tutela provisória para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Despacho de ID 67985115 intimando a parte agravante sobre provável conhecimento parcial do recurso. A agravante peticionou no ID 68055639 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estiolo. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 18:00:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador